Tribunal: TJMT
Processo: 1031277-08.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031277-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE HURTADO - CPF: 860.625.811-34 (EMBARGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE HURTADO - CPF: 860.625.811-34 (EMBARGANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a responsabilidade da concessionária por danos materiais e morais decorrentes de oscilação de energia elétrica. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, buscando sua reforma. A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão passível de correção por embargos de declaração restringe-se à ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante do qual o julgador deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, o que não ocorreu no acórdão recorrido.

A contradição autorizadora dos embargos deve ser interna à decisão, não se confundindo com eventual dissonância entre a decisão e os argumentos das partes ou provas constantes nos autos.

O acórdão recorrido apreciou suficientemente os elementos probatórios e os argumentos relevantes, reconhecendo o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos alegados, com base em laudo técnico particular não impugnado pela concessionária.

A alegação de inexistência de dano moral também foi enfrentada de forma fundamentada, com base na jurisprudência consolidada que reconhece a privação prolongada de serviço essencial como ensejadora de dano moral.

A interposição dos embargos, nesse contexto, revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, tampouco é necessário que o acórdão contenha expressa referência à norma tida por violada para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios de omissão ou contradição no acórdão impugnado inviabiliza a oposição de embargos de declaração.

A simples divergência com o entendimento do julgado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp nº 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra

o
acórdão que,
por
unanimidade,

negou
provimento ao apelo
por el
a
interposto
e deu provimento ao recurso apresentado pela ora embargada

(ID
274431375
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de

contradição
e
omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
276812858
).

A embargada apresentou
contrarrazõe
s ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
277661872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Com efeito, conforme
constou do
voto condutor do aresto, e
m que pese alegar a inexistência de nexo causal, a ré não logrou êxito em desconstituir o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos da autora.

O
laudo técnico particular juntado nos autos é categórico ao concluir que houve oscilação de energia com falha no neutro, provocando a queima dos eletrodomésticos da autora.

Destaca-se que esse laudo possui caráter técnico e fundamentado, sendo suficiente para comprovar o nexo causal.

Assim, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Ademais, a própria conduta desidiosa da concessionária no trâmite do procedimento administrativo corrobora a existência do defeito na prestação do serviço, pois, diferentemente do que alega, foi ela quem não cumpriu com a realização da vistoria e as normas da ANEEL sobre ressarcimento de danos, tanto que a autora teve que contratar um eletricista particular para verificar todas as instalações de sua casa, momento em que se verificou que não havia qualquer problema intern.

Com efeito, o eletricista atestou que o problema estava na rede elétrica, no conector do neutro da rede mestre da companhia elétrica, sendo que apenas depois de 05 (cinco) teve o problema solucionado pela ré, que efetuou a mudança do conector na rede elétrica, conforme orientação técnica do eletricista particular passado pela própria autora.

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento pelos danos materiais causados.

Por sua vez, a ré equivocadamente alega que os fatos narrados não configurariam dano moral indenizável. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a privação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, aliada à ausência de resolução pronta por parte da concessionária, caracteriza violação à dignidade do consumidor e configura dano moral passível de reparação.

Ora, no caso, a autora permaneceu cinco dias sem acesso pleno à energia elétrica, período em que ficou impedida de exercer atividades básicas como conservar alimentos, refrescar o ambiente, entre outros, situação que lhe causou aflição, sofrimento e descaso pela postura omissiva da ré.

Logo, a demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025